Tribunal: TJPA
Processo: 0011313-97.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011313-97.2017.8.14.0065

APELANTE: ROSALINA TELES CANDIDA

APELADO: MARIA DE FATIMA FRAGA RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM NOTA PROMISSÓRIA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em nota promissória, julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura atribuída à ré, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura aposta na nota promissória; e (ii) saber se a autora logrou demonstrar a autenticidade do documento que embasa a ação monitória, de modo a constituir prova escrita apta a amparar a pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica inicialmente cogitada restou inviabilizada, porque o órgão pericial solicitou documentos rubricados para confronto, ao passo que a requerida informou que sua praxe era firmar documentos por extenso, não por rubrica.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, após a fixação do ônus da prova e reabertura da fase instrutória, deixa de requerer de forma específica a produção da prova pericial que reputa necessária, operando-se a preclusão quanto à insurgência relativa à atividade instrutória.

Nos termos do art. 428, I, do CPC, cessa a fé do documento particular quando impugnada sua autenticidade, cabendo à parte que o produziu comprovar sua veracidade.

O art. 429, II, do CPC estabelece regra específica de distribuição do ônus da prova nas hipóteses de impugnação de autenticidade documental, incumbindo à parte que apresentou o documento demonstrar a autenticidade da assinatura nele aposta.

Impugnada expressamente a assinatura constante da nota promissória e inexistindo prova apta a comprovar sua autenticidade, o documento perde aptidão para servir como prova escrita hábil à ação monitória.

Ausentes outros elementos probatórios capazes de corroborar a existência da obrigação alegada, mantém-se a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Impugnada a autenticidade da assinatura constante de documento particular, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A ausência de prova da autenticidade do documento apresentado impede sua utilização como prova escrita apta a fundamentar ação monitória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 373; 428; 429; 507; 700.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0011313-97.2017.8.14.0065; Recorrente: ROSALINA TELES CANDIDA; Recorrida: MARIA DE FATIMA FRAGA RODRIGUES DA CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSALINA TELES CANDIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, lançada ao Id. 26432575, que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de MARIA DE FATIMA FRAGA RODRIGUES DA CRUZ, julgou improcedente o pedido inicial.

A sentença considerou que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória que aparelhava a demanda; por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Consta da sentença que a demandante ajuizou a monitória alegando haver realizado, entre os anos de 2008 e 2014, sucessivas trocas de cheques em dinheiro em favor da requerida, então proprietária de drogaria, afirmando que, ao final, teria se consolidado débito no montante de R$ 296.400,00, o qual teria sido garantido por nota promissória emitida em 17/05/2014. A ré, contudo, suscitou incidente de falsidade documental, afirmando que a assinatura constante do título não era sua.

O juízo de origem consignou que a perícia grafotécnica inicialmente cogitada restou inviabilizada, porque o órgão pericial solicitou documentos rubricados para confronto, ao passo que a requerida informou que sua praxe era firmar documentos por extenso, não por rubrica. Posteriormente, ao chamar o feito à ordem, o magistrado singular fixou o ônus da prova na forma do art. 429, II, do CPC e oportunizou às partes a especificação das provas, tendo a autora requerido apenas prova testemunhal genérica, depois indeferida por falta de pertinência. Ao final, concluiu que, impugnada a autenticidade do documento e não produzida prova apta a demonstrar a veracidade da assinatura, inexistia documento escrito idôneo a amparar a ação monitória.

Em suas razões recursais, de Id. 26432576, a apelante sustenta, em síntese, que:

(i) houve cerceamento de defesa, porque o Juízo a quo teria indeferido a prova pericial grafotécnica, imprescindível à verificação da autenticidade da assinatura constante na nota promissória, em afronta aos arts. 369 e 464, §1º, II, do CPC;

(ii) a nota promissória apresentada preencheria os requisitos formais exigidos para servir de prova escrita apta à ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e do art. 54 do Decreto nº 2.044/1908;

(iii) o ônus de comprovar a alegada falsidade incumbiria à requerida, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, à luz do art. 373, II, do CPC, sendo indevida a imputação desse encargo à autora;

(iv) a recorrida não teria impugnado substancialmente a origem da dívida, limitando-se a suscitar dúvida acerca da assinatura; e

(v), diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença com reabertura da instrução para realização de perícia grafotécnica ou, subsidiariamente, reformado o julgado para que a ação monitória seja julgada procedente, com condenação da apelada ao pagamento de R$ 521.720,16, acrescido de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, juntadas ao Id. 26432579, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em resumo, que:

(i) não houve cerceamento de defesa, pois não existiu indeferimento imotivado de prova pericial tempestivamente requerida; ao revés, reaberta a instrução após a correta fixação do ônus probatório, a apelante deixou de requerer a perícia grafotécnica e limitou-se a pleitear a oitiva de testemunha de forma genérica, operando-se a preclusão;

(ii) a nota promissória não constitui prova escrita idônea, porque sua autenticidade foi expressamente impugnada, cessando a fé do documento particular, nos termos do art. 428, I, do CPC;

(iii) a distribuição do ônus da prova observou corretamente a regra do art. 429, II, do CPC, porquanto competia à parte que produziu o documento demonstrar a autenticidade da assinatura nele aposta; e

(iv) ausentes outros elementos contemporâneos aptos a confirmar a relação obrigacional específica narrada na inicial, a improcedência da ação deve ser mantida integralmente.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a examinar: (i) se a sentença é nula por alegado cerceamento de defesa, ante a suposta não realização de prova pericial grafotécnica; e (ii) superada a preliminar, se a autora/apelante logrou demonstrar a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória que embasa a ação monitória, de modo a legitimar a procedência do pedido.

A preliminar suscitada pela apelante não comporta acolhimento.

Sustenta a recorrente que o Juízo de primeiro grau indeferiu prova pericial grafotécnica imprescindível para o deslinde da controvérsia, o que teria inviabilizado a demonstração da autenticidade da assinatura constante da nota promissória.

Todavia, o acervo processual descrito na própria sentença evidencia quadro diverso: houve, inicialmente, tentativa de viabilização de exame grafotécnico, mas a perícia mostrou-se inviável, porque o órgão técnico solicitou documentos rubricados da requerida para cotejo com a rubrica aposta na nota promissória, e a ré informou que assinava documentos por extenso.

Posteriormente, o juízo tornou sem efeito decisão anterior, fixou expressamente o ônus da prova nos moldes do art. 429, II, do CPC e reabriu a fase instrutória, franqueando às partes a indicação das provas que pretendiam produzir.

Nessa oportunidade, a autora limitou-se a requerer oitiva de testemunha, pleito indeferido por ausência de pertinência, nada requerendo quanto à renovação ou implementação de perícia grafotécnica.

A moldura fática, portanto, não revela indeferimento arbitrário de prova técnica tempestiva e especificamente postulada pela autora após a fixação do ônus probatório. O que se extrai dos autos é que a realização de perícia foi considerada inviável pelo órgão técnico. Em seguida, uma vez esclarecido pelo juízo a quem incumbia comprovar a autenticidade do documento, a parte autora deixou de diligenciar concretamente pela produção da prova que agora, em grau recursal, reputa indispensável. Nessas condições, incide a preclusão consumativa/temporal quanto à insurgência relativa à atividade instrutória.

O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 507:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Também o art. 370 do diploma processual estabelece:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

E, ainda, o art. 355, I, do CPC preceitua:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso concreto, a sentença registrou expressamente que, após a fixação do ônus da prova, a autora apenas formulou pedido genérico de oitiva de testemunha, sem demonstrar pertinência, sobrevindo o indeferimento da prova e, em seguida, o julgamento antecipado, sem qualquer insurgência ulterior da parte autora.

Assim, não há nulidade a ser pronunciada, pois a ampla defesa e o contraditório foram observados. Teve a autora a oportunidade processual para requerer os meios probatórios que entendesse adequados após a redistribuição do ônus da prova. Se não o fez de maneira específica e oportuna, não pode imputar ao juízo de origem a consequência de sua própria inércia processual.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

Passa-se ao exame do mérito propriamente dito.

A apelante ajuizou ação monitória fundada em nota promissória que, segundo a narrativa inicial, teria sido emitida em 17/05/2014 para garantir dívida decorrente de sucessivas trocas de cheques realizadas entre os anos de 2008 e 2014.

Ocorre que a ré, ao ser citada, impugnou expressamente a autenticidade da assinatura lançada no documento, instaurando incidente de falsidade documental. A partir daí, a controvérsia central deixou de residir apenas na suficiência abstrata da nota promissória como prova escrita para a monitória e passou a recair, antes de tudo, sobre a autenticidade material do documento que aparelhava a pretensão.

Aqui se revela correta a sentença.

O art. 700 do CPC dispõe:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

É certo, portanto, que a ação monitória necessita de prova escrita válida. É igualmente certo que o documento apresentado deve ostentar aptidão probatória mínima, o que pressupõe, em se tratando de documento particular assinado, autenticidade não infirmada ou, se infirmada, ulterior comprovação de sua veracidade.

Nesse ponto, incidem diretamente os arts. 428 e 429 do CPC:

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

II - assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A distinção traçada pelo legislador é precisa. Quando a parte sustenta falsidade ideológica, material ou preenchimento abusivo, há situações em que o ônus pode recair sobre quem alega o vício. Porém, quando o que se impugna é a autenticidade da assinatura, a lei processual é expressa em impor o encargo probatório à parte que produziu o documento. Foi exatamente o que ocorreu nos autos.

A recorrente, em suas razões, procura deslocar o debate para a regra geral do art. 373, II, do CPC, argumentando que a requerida deveria provar o fato extintivo ou impeditivo. A tese, contudo, não prospera, porque a disciplina do art. 429, II, constitui norma especial para a hipótese de impugnação da autenticidade documental, prevalecendo sobre a regra geral de distribuição do ônus da prova.

A sentença de origem, portanto, aplicou corretamente a legislação processual ao atribuir à autora o encargo de provar que a assinatura constante da nota promissória efetivamente emanou da requerida.

De outra parte, a apelante insiste na suficiência da nota promissória como prova escrita. Em tese, uma nota promissória prescrita ou defeituosa pode, de fato, aparelhar ação monitória. Ocorre que isso somente é possível quando o documento, embora desprovido de executividade, conserve credibilidade quanto à sua existência material e autoria.

No caso concreto, entretanto, a apelada afirmou categoricamente que não assinou o título e que sua praxe sempre foi assinar por extenso, ao passo que o documento trazia rubrica incompatível com os padrões por ela indicados. A partir dessa impugnação específica, cessou a fé probatória do documento, nos termos do art. 428, I, do CPC, exigindo-se prova complementar da veracidade, a qual não foi produzida.

A própria sentença é clara ao consignar que, inviabilizada a perícia grafotécnica na forma inicialmente cogitada e posteriormente redistribuído o ônus da prova, a autora não apresentou nenhum elemento idôneo apto a demonstrar a autenticidade da assinatura, tendo formulado apenas pedido genérico de prova testemunhal, sem pertinência específica com o ponto controvertido.

Também não procede a alegação recursal de que a recorrida não teria impugnado substancialmente a origem da dívida. Ainda que assim fosse, a procedência da ação monitória, no caso concreto, esbarraria em obstáculo antecedente e incontornável: a falta de demonstração da autenticidade do documento-base da cobrança. Ademais, as contrarrazões destacam a ausência de outros elementos contemporâneos de prova — cheques, recibos, extratos ou instrumentos correlatos — que pudessem corroborar a narrativa de sucessivas operações realizadas ao longo de seis anos.

Não se desconhece que a ação monitória admite cognição menos rígida do que a execução fundada em título executivo; contudo, isso não autoriza a constituição judicial de obrigação fundada exclusivamente em documento cuja autoria foi impugnada de modo expresso e cuja veracidade permaneceu sem comprovação.

Portanto, ausente prova idônea da autenticidade da assinatura atribuída à ré, não há documento escrito hábil a sustentar o pedido monitório formulado pela autora.

Diante desse cenário, a sentença recorrida não padece de nulidade e tampouco merece reforma no mérito, pois apreciou adequadamente a controvérsia e aplicou de forma correta as regras de distribuição do ônus probatório e de valoração do documento particular impugnado.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 12/05/2026